Tribunal: TJDFT
Processo: 0721972-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. MEDTRONIC 708G. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA RECUSA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.

1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, plano de saúde, em face de sentença em que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de instrumento não padronizado pelo SUS – Sistema de Infusão Contínua de Insulina Medtronic 780G (Bomba Infusora de Insulina), bem como os insumos para sua manutenção mensal para o tratamento, por prazo indeterminado, de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10).

II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento com Sistema de Infusão Contínuo de Insulina – SICI (bomba de insulina) e seus insumos.
III. Razões de decidir.
3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. 3.1. No caso, não há ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, visto que a parte Apelante apresentou argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da decisão.
4. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
5. Não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar (AgInt no REsp n. 1.972.841/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Na esteira do entendimento do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina e insumos, por se tratar de equipamento de uso domiciliar”.
__________
Dispositivo relevante citado: art. 10, VI, da Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no REsp n. 2.042.642/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024;
AgInt no AREsp n. 2.503.565/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024;
AgInt no REsp n. 1.972.841/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.